Tribunal: TJDFT
Processo: 0752880-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0752880-05.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THAYNARA ALMEIDA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso inominado interposto por THAYNARA ALMEIDA DA SILVA contra a sentença que indeferiu a petição inicial. O recorrente apresentou a petição de ID 53187874 requerendo a desistência do recurso inominado interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intime-se a recorrente. Após, certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito